Tribunal: CARF
Processo: 10314.725939/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LOUISE LERINA FIALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.725939/2014-12
ACÓRDÃO
3302-015.477 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IFM ELECTRONIC LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/07/2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade a autuação lavrada com observância ao art. 142
do CTN e aos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA
IDÔNEA.
Não sendo localizado o registro de pagamento ou de depósito pela RFB e
não sendo chancelado pela instituição financeira o comprovante de
arrecadação apresentado pela contribuinte, deve ser mantido o auto de
infração, nos termos dos arts. 8o e seguintes da Portaria Codac no 89/2013.
MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O princípio da vedação ao confisco tem fundamento normativo
constitucional, no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal. O Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do Recurso Voluntario, não conhecendo da matéria referente à confiscatoriedade da multa
aplicada, rejeitar a preliminar de nulidade da autuação e, no mérito, na parte conhecida, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.477 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725939/2014-12
2

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Jose de Assis Ferraz Neto (substituto integral), Louise Lerina
Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 250-255) lavrado contra a contribuinte IFM
Electronic Ltda. (CNPJ 02.263.430/0001-21), para a constituição de crédito tributário no valor total
de R$ 2.124.089,58, referente ao tributo IPI e encargos legais.
O lançamento tributário em análise decorreu de mandado de procedimento fiscal
desenvolvido para verificar o cumprimento das obrigações tributárias por parte da contribuinte e
o motivo da exclusão de débitos de IPI das DCTFs retificadoras dos meses de janeiro a julho de
2010 (fls. 4-6, 239-242 e 250-255). Como resultado do aludido procedimento fiscal, foi lavrado o
Auto de Infração em razão da ausência de declaração e de recolhimento do tributo no período
mencionado (fls. 243-249 e 250-255).
Regularmente cientificada, a empresa apresentou a Impugnação de fls. 264-344. Em
tal peça alegou, em suma (i) a nulidade do auto de infração em decorrência da utilização de
premissas equivocadas e da ausência de notificação da contribuinte para a comprovação do
recolhimento de IPI no período questionado, o que violaria a disposição estabelecida pelo art. 142
do CTN; (ii) que, embora o pagamento não tenha sido localizado pelo sistema “SINAL” da Receita
Federal do Brasil, o crédito discutido teria sido extinto pelo pagamento, nos termos do art. 156,
inciso I, do CTN, conforme guias DARF’s juntadas; e (iii) subsidiariamente, a confiscatoriedade da
multa aplicada de 75% sobre o valor do tributo.
Posteriormente, a 1a Turma da DRJ/Belém resolveu converter o julgamento da
impugnação em diligência para que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem tomasse as
seguintes providências: (i) verificasse por qual motivo os DARFs apresentados na Impugnação não
constam nos Sistemas da RFB; (ii) em caso de dúvidas sobre a autenticidade dos pagamentos –
autenticação mecânica -, promovesse diligência junto à Instituição Financeira; (iii) fizesse relatório
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.477 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725939/2014-12
3
consubstanciado, dando ciência ao contribuinte e prazo para manifestação deste; e, (iv) por fim,
devolvesse o processo para prosseguimento do julgamento (fls. 354-360).
A Delegacia de origem intimou a contribuinte para, dentre outros documentos,
apresentar os DARF’s originais, com a autenticação mecânica, já apresentados quando da
impugnação (fls. 364-365). A empresa, por sua vez, assim o fez (fls. 369-376). Diante disso, os
aludidos documentos de arrecadação foram encaminhados para a Instituição Financeira (fls. 398-
399), por meio da “Intimação SEARF/DARF no 4/2021” datada de 09/02/2021 (fls. 402-409). Isso
para fins de validação (ou não) da autenticação neles constante e consequente constatação (ou
não) do recolhimento do tributo.
A Instituição Financeira, Banco do Brasil, por sua vez, em resposta à mencionada
Intimação, por meio do Ofício 0007/2021, assim referiu (fl. 415):
Em atenção à intimação SEARF/DARF no 4/2021, informamos que, após pesquisa
em nossos sistemas, não é possível a prestação de informações conclusivas
sobre o recebimento ou a autenticidade do documento apresentado.
Esclarecemos que em 31/12/2009, a autenticação questionada já possuía mais
de cinco anos e, até aquela data, o Banco do Brasil, atendendo o art. 12 da
Portaria Corat/Cotec no 38, de 30/10/2001, mantinha as informações atinentes
às guias DARF por cinco anos. Acrescentamos que, para as guias arrecadadas a
partir de 01/01/2005, o Banco do Brasil passou a manter sob sua guarda todos os
dados das guias DARF por dez anos, conforme Portaria Codac/Cotec no 3, de
26/08/2009 e Portaria RFB no 1.947, de 14/08/2009. À propósito, esclarecemos
que os procedimentos internos adotados para a guarda e conservação das
informações atinentes às guias de DARF, qualquer que seja a modalidade de
arrecadação utilizada, estão de acordo com o disposto no art.52 da Portaria SRF
no 2.609, de 20/09/2001, combinado com o art.12 da Portaria Conjunta
Corat/Cotec no 38, de 30/10/2001."
Diante de tal informação, a Delegacia de origem entendeu que “ante às
informações colhidas, reputa-se prejudicada a demanda principal exarada no Despacho de
Diligência no 2 da Primeira Turma da DRJ/Belém (sucedida pela DRJ 02)” (fl. 423).
Cientificada da informação fiscal, a contribuinte postulou, fundamentalmente, que
fosse aplicada a presunção de pagamento em seu favor, tendo em vista a prova juntada nos autos,
conforme preceitua o art. 13, inciso II, da Portaria CODAC no 89/2013 (fls. 439-443).
Em 01/07/2021, o Presidente da Turma da DRJ 02, informou, por meio de despacho
de diligência, que, além do presente processo em que se discute o IPI, havia mais dois processos
com relação ao mesmo contribuinte, em que ocorreu situação semelhante (juntada de DARFs –
com autenticação mecânica grafada sobre a superfície da guia), referente à suposta ausência de
recolhimento de IRPJ, CSLL (processo no 10314.725940/2014-39), Cofins e PIS (processo no
10314.725941/2014-83). Naqueles processos, também houve pedido de diligência junto à
instituição financeira e, no processo de no “10314.725941/2014-83, a Instituição Financeira, BB -
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.477 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725939/2014-12
4
Centro de Serviços Especializados Brasília, quando intimada para confirmar os pagamentos
efetuados pela Impugnante, esclareceu que, desde 2007, não realizava autenticação mecânica nas
guias DARF.” Diante disso, a DRJ determinou que o processo fosse novamente devolvido à unidade
de origem para que esta intimasse a instituição financeira visando a (i) confirmar a informação
contida no Ofício no 094/2020, expedido pelo BB - Centro de Serviços Especializados – BRASÍLIA,
no sentido de que “não realiza autenticação mecânica nas guias DARF desde 2007, quando passou
a ser fornecido comprovantes de pagamentos avulso”; (ii) informar se o procedimento foi
estendido a todas suas agências e se, no ano calendário 2010, todas as agências estariam
contempladas pela medida (fls. 444-448 e 450-453).
Em reposta à intimação, a instituição financeira esclareceu que: (i) o Banco do Brasil
não utiliza mais a autenticação mecânica em vias de DARF desde o dia 27/04/2007, data que teria
passado a fornecer comprovante eletrônico de pagamento; e (ii) o procedimento tornou-se
padrão para todas as dependências do Banco desde a data de 27/04/2007 (fls. 458-459).
Diante de tal informação, a Delegacia de origem entendeu que “ante aos
esclarecimentos prestados pelo Banco do Brasil, mais especificamente quanto às respostas
consignadas no ‘item 2’ do Ofício acima reproduzido, e compartilhando da convicção exarada pelo
AFRFB Marcio de Paula e Silva na conclusão da análise objeto da diligência fiscal relativa ao
processo 10314.725941/2014-83 (‘item 6’ – fls. 762), CONCLUI este Auditor Fiscal pelo não
reconhecimento e/ou autenticidade dos recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo através dos
DARF’s acostados aos processos 10314.725939/2014-12 e 10314.725940/2014-39” (fls. 460-463).
Na sequência, a contribuinte apresentou manifestação, na qual reiterou o pedido
de que fosse aplicada a presunção de pagamento em seu favor, tendo em vista a prova juntada
aos autos, conforme preceitua o art. 13, inciso II, da Portaria CODAC no 89/2013, bem como
alegou que o documento que embasou a conclusão do auditor era estranho a esse feito, tendo em
vista que “não se refere aos pagamentos em questão” (fls. 471-475).
A DRJ–02 exarou o Acórdão no 102-002.617, às fls. 478-505, por meio do qual
julgou improcedente a Impugnação, com a seguinte Ementa:
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPI - PAGAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO.
O pagamento extingue o crédito tributário, desde que comprovado.
MULTA DE OFÍCIO
O não recolhimento ou recolhimento a menor do imposto, detectado em
procedimento de fiscalização, fundamenta o lançamento de ofício e impõe ao
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.477 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725939/2014-12
5
contribuinte o pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de ofício de
75% e dos juros de mora.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que
foram proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes
atribuísse eficácia normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário
Nacional.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO
ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais. Dada a existência de determinação legal expressa em sentido
contrário, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do
procurador.
A contribuinte, tendo tomado ciência da decisão da DRJ em 06/12/2021 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 515), apresentou Recurso Voluntário em
22/12/2021, às fls. 519-544, expondo, em suma, três alegações. Em primeiro lugar, sustentou que,
em respeito aos princípios da legalidade e da vinculação dos atos administrativos, o lançamento
deve ser desconstituído, tendo em vista a existência de norma expressa (art. 13, inciso II, da
Portaria CODAC no 89/2013) determinando que seja reconhecida a efetiva validade dos
comprovantes de recolhimento dos tributos. Quanto ao ponto, mencionou que, no caso concreto,
não pode se falar em qualquer certeza de não recolhimento, na medida em que a instituição
bancária não afirmou, em nenhum momento, que os pagamentos não teriam sido comprovados.
Em segundo lugar, alegou nulidade do auto de infração, com fundamento no art. 142 do CTN, em
razão da ausência de esgotamento da matéria tributável. Em terceiro lugar, de forma subsidiária,
postulou que fosse reconhecida a confiscatoriedade da multa aplicada de 75% sobre o valor do
tributo cobrado (fls. 519-544).
Em 27/10/2025, a empresa apresentou manifestação, postulando a preferência na
distribuição e no julgamento do recurso voluntário, bem como reiterando os argumentos expostos
no recurso voluntário (fls. 549-561). Posteriormente, a contribuinte juntou petição inicial e decisão
liminar proferida no mandado de segurança de no 5035842-90.2025.4.03.6100, que tramita na 5a
Vara Cível Federal de São Paulo. Em tal processo judicial foi determinada a inclusão do presente
processo em pauta de julgamento, no prazo de 30 (trinta) dias (fls. 564-578, 581-584).
É o relatório.

VOTO
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.477 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725939/2014-12
6
Conselheira Louise Lerina Fialho, Relatora
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
A Recorrente, apesar de não solicitar como preliminar, requer a nulidade do Auto
de Infração pela falta de esgotamento da matéria tributária previamente ao lançamento.
Alega que “a D. Fiscalização não requereu à Recorrente a apresentação das guias
dos tributos durante a fiscalização e antes de efetuar o lançamento, baseando-se a cobrança em
meros levantamentos realizados pelo sistema da administração pública (SINAL) que, sabidamente,
pode estar desatualizado ou apresentar falhas em seus registros e tanto isso é verdade que a
Recorrente apresentou na sua defesa todos os comprovantes de pagamento”.
Ocorre que tal alegação está equivocada. Isso por três fundamentos jurídicos.
Primeiro fundamento: porque é pacífico, na jurisprudência deste Conselho, que não
há qualquer obrigatoriedade para o Fisco de intimar o contribuinte dos atos administrativos
realizados na fase investigatória/inquisitorial. Há inclusive súmula deste Conselho pacificando a
questão:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Segundo fundamento: porque, no caso concreto, a contribuinte foi intimada na fase
investigatória. Mais precisamente, conforme se depreende da fl. 239, a contribuinte foi intimada
para “informar o motivo da exclusão dos débitos referentes aos seguintes tributos: IPI, PIS/Pasep e
Cofins nas DCTF(s) retificadoras dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho e Julho
e débitos de IRPJ e CSLL nas DCTF(s) retificadoras de maior, junho e julho” de 2010.
Em resposta, a contribuinte referiu tão somente que (fls. 241-242):
“suscitou erro nas suas DCTF’s retificadoras apresentadas no período de Janeiro a
Julho de 2010, na parte relativa aos débitos de IPI, PIS e COFINS e de Maio a Julho
de 2010, na parte relativa aos débitos de IRPJ e CSLL, esclarecer que esse,
infelizmente, foi mais um equívoco formal praticado pela sua contabilidade
externa da época.
Sendo assim, tão logo V.Sa. autorize (já que é impossível a correção das
declarações no curso da fiscalização), a empresa irá retificar as suas DCTF’s, tal
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.477 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725939/2014-12
7
como também fará com a sua DIPJ no mesmo ano, em conformidade com o
movimento real tributável que já foi apresentado ao longo dessa d. fiscalização”.
Veja-se que foi oportunizado o contraditório prévio ao lançamento à empresa,
momento em que a contribuinte poderia, além dos esclarecimentos prestados, ter juntado as
DARF’s autenticadas para fins de comprovação do pagamento dos tributos equivocadamente
retificados, o que não o fez.
Terceiro fundamento: porque a autuação está perfeitamente instruída com as
provas das infrações identificadas pelo Auditor Fiscal, não se vislumbrando a alegada autuação
com base em "presunções". A Recorrente teve acesso a todas as provas produzidas e demais
documentos que compõem o presente processo administrativo fiscal. Foi oportunizado momento
processual para apresentação de sua defesa. O auto de infração foi lavrado por servidor
competente e contém todos os elementos obrigatórios especificados no art. 10 do Decreto
70.235/72.
Nesse contexto, não vislumbro razão para que seja declarada a nulidade da
autuação.
Assim, voto pela improcedência desta preliminar.

II – DO MÉRITO
Quanto ao mérito, cumpre destacar que o presente caso trata substancialmente de
matéria probatória. Discute-se, em suma, se os Darfs juntados pela Recorrente, nos quais constam
autenticação mecânica grafada sobre a superfície da guia, são provas suficientes ou não para
extinguir o crédito tributário objeto do lançamento aqui discutido, com base no art. 156, inciso I,
do CTN.
Conforme narrado no relatório do presente acórdão, em sede de recurso voluntário
a Recorrente apresenta dois argumentos de mérito.
Em primeiro lugar, a Recorrente alega, como anteriormente referido, que em
respeito aos princípios da legalidade e da vinculação dos atos administrativos, o lançamento deve
ser desconstituído, tendo em vista a existência de norma expressa (art. 13, inciso II, da Portaria
CODAC no 89/2013) determinando que seja reconhecida a efetiva validade dos comprovantes de
recolhimento dos tributos.
Quanto ao ponto, cumpre destacar que a Portaria CODAC no 89/2013 é o
instrumento normativo destinado a estabelecer os procedimentos para confirmação, pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de pagamentos e depósitos arrecadados. O Capítulo IV do
mencionado ato administrativo trata justamente das providências a serem tomadas pela Receita
Federal do Brasil no caso de arrecadação não confirmada. E, nesse sentido, dispõe que:
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.477 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725939/2014-12
8
Art. 8o Não sendo localizado um registro de pagamento ou de depósito, após
esgotadas todas as formas de pesquisa conforme o art. 2o, deverão ser adotadas
as seguintes providências:
I - reter o documento apresentado como comprovante de arrecadação, mediante
lavratura de termo de retenção em 2 (duas) vias, conforme Anexo IX, registrando
o tipo de documento retido (Darf, GPS, comprovante de auto-atendimento, etc.) e
se o documento retido é original ou cópia;
II - entregar ao contribuinte ou ao seu preposto a 1a via do Termo de Retenção;
III - havendo crédito relacionado ao documento retido e caso este seja original,
providenciar a suspensão do crédito por meio de processo de representação,
juntando a 2a via do Termo de Retenção, seguida do documento retido;
IV - não havendo crédito, juntar em processo já formalizado a 2a via do Termo de
Retenção seguida do documento retido, ou formalizar processo em nome do
contribuinte, sob o código Comprot 21735.2 - “Termo de Retenção/Documento
de Arrecadação - Assuntos Tributários Diversos”, tendo como peça inicial o Termo
de Retenção seguido do documento retido;
V - encaminhar cópia legível do documento retido à área de controle da Rede
Arrecadadora da delegacia que jurisdiciona a matriz do agente arrecadador,
informando o número do processo correspondente e indicando tratar-se de
“arrecadação não confirmada”;
VI - encaminhar o processo ao setor de administração do crédito tributário da
unidade que jurisdiciona o contribuinte.
Parágrafo único. Para o encaminhamento de que trata o inciso V, deverá ser
consultada a “Tabela de DRF x Matriz Banco” constante do Siscac.
(...)
Art. 10. Se, em decorrência do previsto no inciso V do art. 8o, a delegacia que
jurisdiciona a matriz do agente arrecadador encaminhar documento da instituição
financeira informando que a chancela aposta no documento retido não foi
reconhecida, o setor de administração do crédito tributário da unidade que
jurisdiciona o contribuinte deverá:
I - juntar o documento da instituição financeira ao processo correspondente;
II - intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos acerca da informação da
instituição financeira, conforme Anexo X;
III - juntar a Intimação ou o Edital ao processo.
§ 1o No caso de pessoa jurídica, a intimação de que trata o inciso II deverá ser
dirigida a esta, aos cuidados do seu responsável legal perante a RFB, que consta
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.477 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725939/2014-12
9
§ 2o No caso de a intimação prevista no inciso II não ser entregue em decorrência
de endereço incerto ou desconhecido, o contribuinte deve ser intimado por meio
de edital.
Art. 11. Caso o contribuinte, dentro do prazo para manifestação, apresente
informações ou elementos suficientes que contraponham a informação prestada
pela instituição financeira, o processo correspondente deverá ser encaminhado à
área de controle da Rede Arrecadadora da delegacia que jurisdiciona a matriz do
agente arrecadador.
Art. 12. Se o contribuinte não se manifestar ou apresentar informações ou
elementos insuficientes para contrapor a informação prestada pela instituição
financeira, o setor de administração do crédito tributário da unidade que
jurisdiciona o contribuinte deverá:
I - reativar o débito, na hipótese de ter havido a sua suspensão;
II - providenciar a Representação Fiscal para Fins Penais, observando-se a
legislação específica.
Seção IV
Da dispensa de prestar informação
Art. 13. Se, em decorrência do previsto no inciso V do art. 8o, a delegacia que
jurisdiciona a matriz do agente arrecadador informar que o mesmo está
dispensado de prestar informações sobre a arrecadação por decurso de prazo,
conforme o previsto no § 1o do art. 50 da Portaria SRF no 2.609, de 20 de
setembro de 2001, o setor de administração do crédito tributário da unidade que
jurisdiciona o contribuinte deverá:
I - juntar o documento da instituição financeira ao processo correspondente;
II - elaborar despacho decisório para declarar a extinção do crédito tributário, com
base na presunção de que houve o recolhimento;
III - adotar as providências necessárias à extinção do crédito tributário, controlado
no processo de suspensão, conforme disposto no inciso III do citado art. 8o.
No presente caso, a RFB reteve os comprovantes de pagamento originais
apresentados pela contribuinte (fls. 369-376) e os encaminhou para a instituição financeira validá-
los (ou não), conforme determina o art. 8o e seguintes da norma acima referida (fls. 402-409 e
421-423).
Ocorre que, embora, em um primeiro momento, a instituição financeira tenha
afirmado que, em razão do decurso do tempo, não seria possível validar os comprovantes (fl. 415),
o que ensejaria a aplicação do art. 13, inciso II, do ato normativo supramencionado - como
pretende a Recorrente - fato é que, em um segundo momento, essa informação foi alterada pelo
Banco do Brasil. Explica-se:
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.477 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725939/2014-12
10
Como já relatado anteriormente, há mais dois processos administrativos em que se
discute essa mesma questão probatória e com relação ao mesmo período e sujeito passivo. A
única diferença entre eles é o tributo objeto do lançamento tributário. O presente processo visa à
constituição definitiva do crédito tributário de IPI, ao passo que o processo no
10314.725940/2014-39 visa à constituição de IRPJ e de CSLL, e, por fim, o processo no
10314.725941/2014-83 visa à constituição de crédito de Cofins e da contribuição ao PIS.
Os três processos foram convertidos em diligência e em dois processos – o presente
e o de n. 10314.725940/2014-39 – a instituição financeira, em um primeiro momento, referiu não
ser possível validar a autenticação mecânica constante nas DARF’s, tendo em vista que “a
autenticação questionada já possuía mais de cinco anos” e que, por isso, não seria possível prestar
as informações (fl. 415). Ocorre que na resposta à diligência requerida no processo de no
10314.725941/2014-83, o Banco do Brasil trouxe informação crucial para o deslinde do presente
caso, qual seja: de que “não realiza autenticação mecânica nas guias DARF desde 2007, quando
passou a ser fornecido comprovantes de pagamentos avulso” (fls. 444-448).
Diante desse contexto, a Delegacia de Julgamento converteu novamente o
julgamento da impugnação em diligência para que o Banco do Brasil (a) confirmasse a informação
de que “não realiza autenticação mecânica nas guias DARF desde 2007, quando passou a ser
fornecido comprovantes de pagamentos avulso”; (b) informasse se o procedimento foi estendido
à todas as suas agências, e se no ano- calendário de 2010 todas as agências estariam
contempladas pela medida (fls. 450-453).
A instituição financeira, por sua vez, apresentou esclarecimentos que abrangeram
os três processos – inclusive invocando, em sua resposta, o número dos ofícios relativos aos três
processos administrativos, conforme se vê da sua resposta à intimação (fls. 458-459):
Referimo-nos ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal, de 19 de agosto de
2021, que solicita esclarecimentos acerca das informações prestadas pelo Banco
do Brasil por meio dos Ofícios 0094/2020, Ofício. 0007/2021 e Ofício. 0008/2021.
Em atenção ao referido Termo, passamos a responder pontualmente todas as
exigências formuladas, seguindo a ordem em que foram apresentadas:
a) Confirmar a informação contida no Ofício. no 0094/2020 - BB - Centro de
Serviços Especializados Brasília, no sentido de que “não realiza autenticação
mecânica nas guias DARF desde 2007, quando passou a ser fornecido
comprovante de pagamento avulso”
O Banco do Brasil não utiliza mais a autenticação mecânica em vias de DARF
desde o dia 27/04/2007, data que passou a fornecer comprovante
eletrônico de pagamento.
b) Informar se o procedimento foi estendido à todas as suas agências, e se no
ano- calendário de 2010 todas as agências estariam contempladas pela
medida.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.477 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725939/2014-12
11
Sim, o procedimento tornou-se padrão para todas as dependências do
Banco desde a data de 27/04/2007, conforme mencionado no item anterior.
Por fim, salientamos que as alegações apresentadas pelo Banco do Brasil, nos
Ofícios citados acima, estão amparadas no Contrato de Prestação de Serviços de
Arrecadação RFB no 28/2021, Cláusula Quinta, Parágrafo Quinto, bem como na
Portaria SRF no 2609, de 20/09/2001, artigo 50, §1o, o qual foi incluído pela
Portaria RFB no 1947, de 14/08/2009. Assim sendo, a informação encaminhada
acerca da autenticação mecânica, revestiu-se apenas como um complemento aos
esclarecimentos que foram disponibilizados em virtude das Intimações recebidas.
Veja-se que o Banco do Brasil informou que todas as suas agências, desde 2007, não
realizam autenticação mecânica em vias de DARF. Assim, considerando que as autenticações
constantes nos DARF’s juntados pela contribuinte são todas datadas de 2010, é possível concluir
que a chancela não foi reconhecida pela instituição financeira, o que enseja a aplicação do art. 10
da Portaria Codac no 89, de 2013. Logo, caberia à contribuinte, dentro do prazo para manifestação
de que dispunha, apresentar informações ou elementos suficientes que contrapusessem a
informação prestada pela instituição financeira, conforme disposição estabelecida pelo art. 11 do
referido ato normativo.
A contribuinte, no entanto, conforme se vê da manifestação de fls. 471-475,
limitou-se a invocar os mesmos argumentos expostos em sede de impugnação e a invocar a
aplicação do art. 13, II, da aludida Portaria, não rechaçando diretamente a informação do banco
no sentido de que não utiliza a autenticação mecânica em vias de DARF desde o dia 27/04/2007.
Incumbia à contribuinte ter apresentado outra prova que fosse capaz de refutar o argumento da
instituição financeira, como, por exemplo, o extrato de sua conta bancária para o fim de
comprovar a saída de recursos financeiros para pagamento dos DARF’s, o que corroboraria com a
tese por ela defendida. No entanto, não o fez.
Diante disso, correta a manutenção do lançamento, nos termos do art. 12, inciso I, a
Portaria Codac no 89, de 2013., uma vez que a única prova trazida aos autos pela contribuinte não
foi chancelada pela instituição financeira.
Em segundo lugar, no que diz respeito à alegação de que a aplicação da multa de
75% sobre o valor do tributo seria confiscatória, é incabível, pelo CARF, a análise de tal ponto.
O princípio da vedação ao confisco tem fundamento normativo constitucional, no
art. 150, inciso IV, da Constituição Federal. Para analisar o pedido dos recorrentes, seria preciso
adentrar na questão da constitucionalidade dos dispositivos legais utilizados pelo Auditor Fiscal na
aplicação da multa de ofício, o que é vedado pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Nesse mesmo sentido, a Súmula CARF no 2:
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.477 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725939/2014-12
12
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto ao ponto, cumpre destacar que não se ignora o argumento da Recorrente
no sentido de que não se “trata simplesmente de mera alegação de inconstitucionalidade. Isso
porque a questão da confiscatoriedade das multas já foi alçada ao Regime de Repercussão Geral e
está prestes a ser analisada pelo E. Supremo Tribunal Federal (RE 882.461, Tema 816)”. E, nesse
sentido, prossegue referindo que “como os efeitos da Repercussão Geral vinculam a
administração pública, é certo que a análise da confiscatoriedade no caso não apenas é cabível,
como também é recomendável ao ente público a fim de evitar a sua sucumbência em eventual
discussão judicial”.
Ocorre que, nos termos do art. 98, parágrafo único, do RICARF, exige-se que haja
trânsito em julgado do precedente proferido pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da
repercussão geral, para que os membros das Turmas de julgamento do CARF possam afastar a
aplicação da lei. Logo, como não há qualquer precedente da Suprema Corte reconhecendo a
inconstitucionalidade da multa de ofício estabelecida pelo art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
1996, correta a sua manutenção.
Assim, pelos fundamentos acima expostos, voto por não conhecer da matéria
referente à confiscatoriedade da multa aplicada, rejeitar a preliminar de nulidade da autuação e,
no mérito, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho

Fl. 596
DF CARF MF
Original